Tribunal: TJDFT
Processo: 0709317-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PROTESTO REALIZADO EM ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO DO DEVEDOR. NULIDADE.
1. Apresentada notificação extrajudicial pelo devedor ao credor, onde consta o seu domicílio atual, diverso do endereço informado anteriormente no ato da celebração do contrato, resta demonstrado que o devedor se desincumbiu da obrigação de manter o credor informado da alteração do seu domicílio.
2. É nulo o protesto feito em endereço desatualizado do devedor, se o credor foi notificado extrajudicialmente sobre a alteração do domicílio antes de realizá-lo.
3. Apelo não provido.